Tribunal: TJDFT
Processo: 0702995-12.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702995-12.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA APELADO: REINILCA RIBEIRO RAMOS DECISÃO Trata-se de apelação interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA, contra sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Paranoá, o qual extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com suporte no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Instado a se manifestar acerca da tempestividade do recurso (ID 79482035), o apelante peticionou no ID 79789841. Vieram os autos conclusos. Decido. Conforme se extrai dos registros constantes do Sistema PJe - 1o Grau, a apelante registrou ciência do ato em 22/09/2025, às 08h10. A publicação no DJEN ocorreu em 23/09/2025 (ID 78729704). Portanto, tem-se que a intimação ocorreu em duplicidade. De acordo com paradigma firmado pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 1663952/RJ, em sessão realizada em 19/05/2021, consolidou-se o entendimento que, em existindo duplicidade de intimações eletrônicas – pelo Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico –, deve prevalecer, para efeitos de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico. Perfilhando deste entendimento, sobreveio APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. ELETRÔNICA E DIÁRIO DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO PARCEIRO NO PORTAL ELETRÔNICO – PJE. MÉRITO. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES (ECONOMIAS). HIDRÔMETRO ÚNICO. TABELA PROGRESSIVA. CÁLCULO PELO VALOR REAL. ENQUADRAMENTO NOS PATAMARES INICIAIS DA FAIXA DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. 1. Na hipótese de duplicidade de intimações eletrônicas – pelo Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico –, deve prevalecer, para efeitos de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico, no caso, via PJE. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou seu posicionamento, por meio da sistemática do recurso repetitivo (Tema n. 414 – REsp 1166561/RJ), no sentido de “não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local”. 3. Tendo em vista se tratar de unidade usuária (condomínio) com mais de uma unidade de consumo (vários apartamentos), o cálculo do faturamento dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário deve obedecer ao disposto no inciso II do art.106 da Resolução 14/2011 ADASA, sendo indevida a cobrança efetuada com base na aplicação da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas, devendo ocorrer o refaturamento com o ressarcimento de eventuais valores comprovadamente pagos a maior. Precedentes. 4. O cálculo realizado pela CAESB malfere a determinação consolidada pelo c. STJ (Tema n. 414 – REsp 1166561/RJ), além de que o modelo proposto de tarifação com base no enquadramento na tarifa progressiva de consumo, considerando a tese de uma única unidade usuária/consumo, ofende não somente a Política Nacional de Saneamento Básico e suas diretrizes, mas a Política Nacional das Relações de Consumo, uma vez que desvirtua a finalidade da norma para beneficiar financeiramente a concessionária de serviços públicos, propiciando ao fornecedor de serviços que possa elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços, em ofensa aos artigos 39, V e X, do CDC. 5. Repele-se a tese de inovação legal pelo Judiciário com a aplicação do art. 106, II, da Resolução Adasa 14/2011, uma vez que a utilização do consumo real aferido no hidrômetro não cria uma nova forma de faturamento ou política tarifária, mas apenas faz prevalecer as disposições legais que devem ser observadas administrativamente pela própria Agência Reguladora, em consonância com as diretrizes nacionais da política de saneamento básico, motivo pela qual é vedado à concessionária hídrica utilizar-se de critérios diferenciados de cobrança sob o fundamento de irregularidade na individualização dos hidrômetros. 6. Preliminar rejeitada. Apelação da ré não provida. (Acórdão 1824901, 0708463-32.2021.8.07.0017, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 02/04/2024.) APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL DA APELAÇÃO DO RÉU. PRELIMINAR ACOLHIDA. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. VERIFICADA. DANOS MORAIS. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei do Processo Judicial Eletrônico - Lei 11.419/2006 – prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira, realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico (art. 4o); e a segunda, por meio do Portal Eletrônico, no qual os advogados se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receberem a comunicação de atos processuais. 2. No caso de acontecerem em duplicidade e em diferentes datas, o Superior Tribunal de Justiça entende que a intimação realizada pelo Portal Eletrônico deve prevalecer sobre a intimação do Diário de Justiça Eletrônico, por ser forma especial sobre a genérica, para privilegiar a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados do processo eletrônico, bem como garantir a credibilidade e eficiência desses sistemas. (EAREsp1663952/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, j. 19/05/2021, Dje 09/06/2021, RSTJ vol. 262 p. 40). 3. Na hipótese, o réu registrou ciência da sentença, no PJe, no dia 07/07/2023 (sexta-feira), conforme consulta na aba “expedientes”. A contagem do prazo, portanto, iniciou-se no dia 10/07/2023 (segunda-feira) e terminou em 28/07/2023 (sexta-feira). A apelação foi protocolada em 31/07/2023. Logo, ao considerar a prevalência da intimação por portal eletrônico (Pje) sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico (DJe), a apelação do réu é intempestiva. Preliminar acolhida. 4. Em sede doutrinária, há três posições acerca do conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. 5. Em síntese: o dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito a integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório. O dano moral não ocorre em todos os casos de falha na prestação do serviço, mas apenas quando existem situações excepcionais que afetam direitos da personalidade. São autônomas as esferas de reparação - patrimonial e extrapatrimonial. 6. No caso, o acervo probatório indica que não deve haver compensação por danos morais - não houve demonstração de ofensa a direitos da personalidade. Embora tenha sido reconhecida a falha na prestação do serviço bancário, porque o banco não apresentou qualquer documento hábil a comprovar que o empréstimo discutido nos autos foi contratado pelo autor, o autor tinha celebrado com o réu um contrato anterior com início do pagamento em 07/2019 e fim em 06/2025, com o valor das parcelas idêntico às parcelas descontadas do contrato em discussão. Ressalta-se que o valor não foi descontado em duplicidade. Assim, os valores descontados eram esperados pelo consumidor o que afasta a alegação de que se encontra em situação precária em razão da falha bancária. Ademais, não foi acostado qualquer documento hábil a comprovar referida alegação. 7. Recurso do réu não conhecido. Recurso do autor conhecido e não provido. Honorários majorados. (Acórdão 1787328, 0708375-78.2022.8.07.0010, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJe: 04/12/2023.) AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA INTEMPESTIVIDADE (CPC, ART. 932, III). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO NA CONTAGEM DO PRAZO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “Na hipótese de duplicidade de intimações eletrônicas - pelo Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico -, deve prevalecer, para efeitos de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico, no caso, via PJE. Precedentes.” Precedente do TJDFT (Acórdão 1395243, 07155818420208070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Aferida a intempestividade do recurso de apelação, mantém-se a decisão monocrática combatida por meio de agravo interno, notadamente na ausência de elementos novos que justifiquem a retratação própria da espécie, certo que ao advogado cabe aquilatar a fluência do prazo recursal, não podendo transferir seu dever processual ao Estado, na condição de um dos atores processuais. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1691611, 0713275-11.2021.8.07.0020, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2023, publicado no DJe: 04/05/2023.) Nesse contexto, considera-se intimação realizada pelo portal eletrônico, ocorrida no dia 22/09/2025, dando-se início à contagem de prazo no primeiro dia útil subsequente, portanto, em 23/09/2025. Assim, o prazo final para a interposição do recurso (Art. 1.023, do CPC) se findou em 13/10/2025 (segunda-feira). Considerando que a interposição do recurso se deu em 14/10/2025, tem-se caracterizada a intempestividade. Por esse motivo, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO a apelação em razão de sua intempestividade. Brasília, 20 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDOCARNEIRO Relator